Tribunal: TJDFT
Processo: 0723359-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PENHORA DE CRÉDITO LOCATÍCIO OU DE SUA LIMITAÇÃO A 10% a 30% DOS RENDIMENTOS. ALTA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da penhora de 100% dos créditos locatícios percebidos pelo agravante ou, alternativamente, de sua limitação ao percentual de 10% a 30% dos rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se os créditos locatícios penhorados são impenhoráveis por se destinarem à subsistência do agravante, especialmente diante de alegações de idade avançada, enfermidade grave e despesas médicas elevadas, e se seria cabível a limitação da penhora a percentual inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora recaiu sobre créditos de natureza patrimonial, decorrentes de contrato de locação, que não se enquadram na proteção do art. 833, IV, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT condiciona a impenhorabilidade da renda locatícia à demonstração de sua essencialidade para a subsistência, o que não foi comprovado nos autos.
5. Os rendimentos do agravante ultrapassam R$ 520.000,00 anuais, e as despesas alegadas incluem gastos não essenciais, revelando padrão de vida elevado e ausência de comprometimento da subsistência do recorrente, mesmo alegando gastos elevados com a saúde.
6. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que determinou a penhora atrai a preclusão consumativa, nos termos do art. 525, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de créditos locatícios não viola a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, quando não demonstrado que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor. 2. A alta capacidade financeira do executado afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial. 3. A ausência de impugnação tempestiva à penhora atrai a preclusão consumativa.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 833, IV; 835, I e § 1o; 854; 867; 525, § 11.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
· STJ, Súmula 486.
· TJDFT, AGI 0714226-26.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJe 24/07/2025.
· TJDFT, AGI 0704469-08.2025.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 11/06/2025.